Tribunal: TJMT
Processo: 1061157-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061157-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LESSANDRO CAVALCANTE SANTANA - CPF: 866.080.531-34 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 034.924.821-47 (APELANTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO - CPF: 002.858.741-36 (APELADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), LESSANDRO CAVALCANTE SANTANA - CPF: 866.080.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSITICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DEMONSTRANDO A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – NEXO CAUSAL PRESENTE
– DEVER
DE INDENIZAR
– DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –

AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO –

MANUTENÇÃO DO QUANTUM –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

SENTENÇA
MANTIDA 1.Tem legitimidade para figurar no polo passivo, o proprietário do veículo, este que responde pelos danos causados por terceiro no uso de seu veículo. 2. O acidente que causa lesões na vítima, resulta danos morais e estéticos à parte autora. 3 A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais e estéticos, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades dos autos, devendo ser considerados, então, os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reparação de Danos por Acidente de Transito”
(Número Único 1061157-84.2019.8.11.0041
), ajuizada por OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO contra apelante e outros,
julgou o pedido principal parcialmente procedente, para condenar os requeridos “
solidariamente,
ao pagamento de
danos materiais
no importe de
R$ 23.647,39 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso
, e ao pagamento de “
danos morais e estéticos
fixados no total de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, incidindo correção monetária (INPC) a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, na forma das Súmulas 362 e 54, do STJ;
A sentença reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerido ao pagamento da custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do Art. 85 (Cf. Id. no 192229785).

O apelante insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão autoral, já que “
o veículo foi entregue do vendedor Sr. Reginaldo ao Sr. Lessandro Cavalcante, não ao Sr. Paulo Henrique, ora Apelante,
e afirma que
“a simples assinatura de um contrato informal teve mais validade do que a entrega do veículo para o verdadeiro dono”,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva.

No mérito,
impugnam
o valor fixado a título de indenização por danos morais e de danos estéticos, sustentando que se tratam de quantias exageradas que ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que apelado sequer comprovou as lesões permanentes, devendo ser minorada à importe mais condizente.

Pedem, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, seja reduzido o quantum indenizatório, em face da condenação pelo dano moral e estético e em face do dano material, por ambas as condenações não observarem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Cf. Id. no 192229786).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 192229791, o autor/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de legitimidade passiva se confunde com o mérito recursal, com a qual será envolvida, apreciada e decidida.

O autor ajuizou a presente ação Indenizatória em face de Reginaldo Sergio M. de Menezes e Lessandro Cavalcante Santana, respectivamente proprietário e condutor de véiculo, sob a alegação de que em 15/09/2015 trafegava com sua motocicleta Honda/CBX 250 Twister, Placa JZT-5443, cor Preta, Ano de Fabricação 2004, modelo 2004, quando por volta da 22h30 da noite, o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS, Placa OBI-1214, Cor Branca, Fabricação 2013, Modelo 2013 (Extrato do Veículo de PLACA OBI1214 – Saveiro – doc. 02), invadiu sua pista de circulação, causando uma colisão frontal, vindo à ensejar a indenização pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

Na Contestação de Id. no 192229698, Reginaldo Sergio alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que “
já não era mais proprietário do veículo
, pois, o bem móvel fora vendido ao Sr. o
PAULO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA
(Novo Proprietário do veículo, desde a data de
05.08.2019
, mediante Contrato Particular de Compra e Venda, devidamente Assinado, anexado aos autos
(DOC. 01),
onde fora pactuado as condições do negócio, bem como a forma de pagamento, em que pese até a presente data ainda estar perante o Detran/MT em nome do requerido”.

Ato contínuo, na decisão de Id no 192230195, o juiz acolheu a preliminar requerida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito em relação a parte ré/Reginaldo, e incluiu no polo passivo o Sr. Paulo Henrique Cordeiro da Silva entendendo que havia prova sobre alienação do bem antes do acidente.

Em sua defesa, o apelante/Paulo sustentou que não era parte legítima para figurar no polo passivo, pois apenas intermediou a venda para seu funcionário, no caso, o Sr. Lessandro Cavalcante, e sendo assim, não há o dever de indenizar.

A r. sentença julgou parcialmente os pedidos autorias, sob os seguintes fundamentos:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Para ser considerado legitimado é necessário que a parte esteja em determinada situação jurídica que lhe autorize a participar de um processo em que se discuta determinada relação jurídica de direito material, bastando que, inicialmente, seja demonstrada que a relação processual litigiosa se trave entre o possível titular do direito pretendido e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos oriundos de uma sentença que julgue procedente o pedido inicial.

Assim, é parte legítima a pessoa que se considera titular de determinado direito e aquele que caiba a observância de um dever correlato ao direito pleiteado.

(...)

Quanto à responsabilidade do proprietário do veículo, cumpre ressaltar que a sua culpa decorre do fato da coisa, da sua negligência ao assumir o risco da condução indevida de seu veículo por terceiro, vindo o mesmo a causar danos.

Com efeito, ainda que o proprietário do veículo não o estivesse conduzindo no momento do acidente, tem responsabilidade pelos danos advindos do evento, quando comprovada a culpa daquele que estava na direção do seu bem. A responsabilidade neste caso é solidária do proprietário com o condutor, e decorre do fato de aquele não ter escolhido pessoa prudente e cautelosa para dirigir o seu veículo, ou seja, em razão da culpa
in eligendo
.

Saliento que o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento sedimentado no sentido de que o proprietário do veículo causador de danos a terceiros e solidariamente responsável pelos prejuízos advindos, ainda que o automóvel seja conduzido por outrem, senão vejamos:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) II - O proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo. Precedentes. III - Consta do acórdão não ter sido demonstrado que o valor do seguro obrigatório foi recebido, em assertiva que só poderia ser revista mediante reexame de prova. Aplicação da Súmula STJ/7. Agravo Regimental improvido."( AgRg no Ag 1135515/ SP - Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - DJe 06/05/2011).

"PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. O proprietário é solidariamente responsável pelos danos causados pelo uso do seu veículo, ainda que conduzido por terceiro. Agravo regimental desprovido." ( AgRg no AREsp 234.868/SE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2013).

Assim sendo, via de regra, devem o condutor e o proprietário do veículo causador do acidente responder, solidariamente, pelos prejuízos materiais e morais causados às vítimas, quando não comprovada a culpa exclusiva destas nem afastada a culpa do condutor pela causação do sinistro.

In casu
, com base nos documentos carreados aos autos, verifica-se que o veículo VW/Saveiro 1.6 – Placa OBI-1214, envolvido no acidente, está registrado em nome de Reginaldo Sergio M. de Menezes, no entanto, antes do fato (15/09/2019) o veiculo havia sido vendido para o Requerido Paulo Henrique Cordeiro da Silva, conforme contrato de ID. 28597411.

Apesar do referido instrumento contratual não constar o reconhecimento de firmas, o Requerido confessa que assinou o mesmo.

Embora o Requerido alegue que adquiriu o veiculo para o seu empregado/Lessandro Santana, se tornou responsável pelo bem, ante a compra e venda do veículo em seu nome, ainda que não efetuada a transferência do certificado de registro na repartição competente, razão pela qual, responde o novo proprietário pelos danos causados a terceiro.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

(...)

No presente caso é fato incontroverso que a motocicleta conduzida pelo Sr. Oscar, foi albaroado pelo veículo de propriedade do
PAULO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA
e conduzido por
LESSANDRO CAVALCANTE SANTANA
.

No ordenamento jurídico o dono do veículo envolvido em acidente que resultar dano a terceiro tem responsabilidade civil pelos prejuízos e danos causados.

(...)

No presente caso, o autor pretende a reparação pelos danos que alega ter experimentado em decorrência de acidente de trânsito, alegando culpa do Requerido, que colidiu na motocicleta conduzida pelo Autor, ocasionando lesões graves.

Todavia, em matéria de responsabilidade civil automobilística, o princípio de que ao autor incumbe a prova da culpa sofre uma atenuação, devendo o Juízo examinar o total conteúdo probatório dos autos, não se limitando às alegações afirmadas pelas partes, sobretudo pela vítima, mormente circunstâncias do fato e de outros elementos, como a posição em que os veículos se imobilizaram, a localização dos danos, dentre outros aspectos.

Primeiramente, destaco que o Boletim de Ocorrência de ID. 27639810, descreve adequadamente o cenário encontrado após o acidente de trânsito, e, além disso, foi realizada pericia pela Politec, a qual apresentou a seguinte conclusão (ID. 43144667):

“
11 – CONCLUSÃO:

Assim, diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais, conclui-se que o
VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 CS
deu causa ao acidente por
ADENTRAR À FAIXA CONTRÁRIA DE TRAFEGO
, em momento desfavorável, vindo a interceptar a trajetória do veículo
MOTOCICLETA HONDA CBX 250 TWISTER
, resultando na colisão dos veículos, nas circunstâncias analisadas e descritas neste Laudo
.
”

O referido documento tem presunção de veracidade e legitimidade, porquanto elaborado por perito criminal da Secretaria de Segurança Pública, logo após o acidente. Sobre aquele que pretender colocar em dúvida a verdade dos fatos ali narrados recai o ônus de provar versão diversa.

Portanto, da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que a motocicleta conduzida pelo Autor, e o veiculo saveiro conduzido pelo Sr. Lessandro, trafegavam pela Avenida Carmindo de Campos em sentidos opostos, momento em que a saveiro ao adentrar na faixa de circulação da moto, colidiu frontalmente com esta
, causando danos materiais em ambos os veículos e lesionando gravemente o condutor da motocicleta.

Destaca-se que o motorista deve estar preocupado com a segurança, de acordo com a situação concreta, com cautela indispensável à segurança do trânsito, segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23.09.1997), que dispõe:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Assim, quem dirige deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar a ocorrência de acidentes.

Portanto, não se desincumbindo do ônus da prova de que a vítima agiu exclusivamente ou parcialmente com culpa, respondem os Requeridos pelos danos produzidos.

Para confrontar as alegações e documentos coligidos ao processo pela parte autora, nada trouxe a ré, já que se limitou a invocar a “imprudência e a imperícia do autor” como causas do acidente,
sem sequer apresentar, todavia, outra versão acerca da dinâmica do acidente.

Quanto a alegação Autoral de embriaguez do Requerido, verifico que não procede, posto que conforme consta no Boletim de Ocorrência de ID. 27639810, que “
após o acidente o condutor de V2/CARRO foragiu do local do acidente, deixando o veículo e tomando rumo ignorado, assim, não sendo possível a realização do teste etílico
”.

Outrossim, constata-se que de fato a CNH do condutor do carro estava vencida, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência, porém, o fato de estar o condutor do veículo com a CNH vencida, configura mera infração de trânsito,

até mesmo porque, não restou demonstrado nos autos que o fato de estar o Requerido com a CNH vencida teria agravado o risco do resultado.

(...)

Desta forma, o conjunto probatório produzido nos autos enseja verossimilhança às alegações do autor, devendo ser reconhecida a culpa da parte ré para a ocorrência do sinistro, porquanto, invadiu a faixa contraria de rolamento colidindo frontalmente com o veiculo do Autor.

De outro lado, não há se falar em culpa concorrente, uma vez que, do confronto das provas, evidencia-se que o acidente decorreu por agir exclusivo do Requerido.

Uma vez determinada a responsabilidade do requerido, passo ao cotejo dos pedidos.

DANOS MATERIAIS

Não se põe em dúvida que os danos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes.

O dano emergente constitui o prejuízo material efetivamente sofrido e que causa diminuição ao patrimônio, por isso, depende de comprovação do quanto a parte perdeu.

Os lucros cessantes, por sua vez, consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso.

No presente caso, foi fartamente demonstrado que, em razão do abalroamento, o Autor necessitou realizar reparos na sua motocicleta, assim como afastá-lo dos serviços que prestava como músico. Além disso teve despesas médicas.

Quanto aos
danos emergentes
, o Autor anexou o orçamento para conserto de sua motocicleta no ID. 27640101, no importe de R$ 8.359,31 (oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como, os comprovantes de pagamento relativos ao uso de medicamentos (ID. 27640115) no montante de R$ 631,48 (seiscentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

Além disso, para o tratamento médico, será necessário a contratação de uma enfermeira para acompanha-lo em sua residência, no montante de R$ 12.320,00 (doze mil, trezentos e vinte reais), levando como parâmetro os orçamentos (ID. 27639834).

Necessário ainda, o ressarcimento com o transporte através de aplicativo, para se direcionar ao Hospital Santa Rosa para realização do procedimento de Hiperbárica, no montante de R$ 1.536,60 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), conforme ID. 27640097.

Ainda, se faz necessário a realização de fisioterapia, importando cada sessão o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) (ID. 27640133), multiplicados pelo montante constante na Receita médica (10 sessões) (ID. 27640136), perfaz a quantia total de R$800,00 (oitocentos reais).

Contudo, os Requeridos devem ser condenados ao pagamento de R$ 23.647,39 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) a título de Danos Emergentes em favor do Autor.

No que tange aos
lucros cessantes
, tenho que o pedido não merece prosperar.

O Autor pugna pelo recebimento de pensão mensal ante a diminuição da capacidade laborativa.

Ocorre que a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que não restou comprovado nos autos.

Isto porque ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Autor cingiu-se a requerer a produção de prova testemunhal e expedição de ofícios, conforme depreende-se do ID. 118085393, não sendo postulada a perícia para averiguar a alegada incapacidade.

Em outras palavras, não há qualquer comprovação de que a condição física do autor tenha lhe prejudicado profissionalmente.

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Quanto aos danos morais e estéticos, induvidosa se mostra sua ocorrência, já que deriva da dor e sofrimento a que se submeteu o autor em virtude da ocorrência do acidente, bem como das lesões físicas que resultaram na necessidade de cirurgias e fisioterapias.

Ressai inquestionável que o evento causou angústia e consternação, sofrimento físico, por consequência, impossível de enquadramento na categoria de mero dissabor ou aborrecimento. A ocorrência das fraturas físicas e o desgaste emocional com o seu tratamento, por si só, amparam o pleito indenizatório
.

Em virtude do acidente, o autor vem passando por um processo doloroso de recuperação da sua saúde, tendo que frequentar sessões de fisioterapia, o que, por óbvio, causou-lhe uma série de transtornos.

Por sua vez, a fixação econômica do dano moral muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão de o legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, haja vista o bom-senso e certos parâmetros de razoabilidade.

É imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva, acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

(...)

No caso vertente, faz-se necessário levar em conta o sofrimento que a vítima foi submetida em decorrência do acidente, não se pode olvidar da ofensa à integridade física, a necessidade de se submeter a tratamento médico para se recompor do mal que lhe foi causado.

O dano corporal deve ser entendido como espécie do gênero dano moral, uma vez que corresponde à angústia do indivíduo que sai do seu estado de equilíbrio e passa ao de anormalidade, devido à violação de sua saúde, integridade física e mental.

É inegável o prejuízo de ordem extrapatrimonial experimentado pelo autor, que sofreu fraturas graves, tendo sido hospitalizado e se submetido, a tratamento cirúrgico e fisioterápico.

O
quantum
indenizatório do dano moral, não obstante o cunho subjetivo do seu arbitramento deve obedecer aos limites do bom senso, considerando a condição econômico-financeira das partes, bem como a proporção e a gravidade da dor experimentada.

A penosa missão de fixar o dano moral é uma das tarefas mais difíceis para o Magistrado, que deve analisar o caso concreto com moderação e prudência, para ser a mais completa possível.

Para o arbitramento do valor do dano moral, deve ser levada em consideração a intensidade da culpa e as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso.

Entendo que em se tratando de indenização decorrente de acidente de trânsito, a indenização por dano moral, deve basear-se não apenas no prejuízo efetivamente causado, haja vista que a vida humana é inestimável, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos Requerentes e, ainda, ao porte econômico do Requerido, orientando-se o Juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelos Requerentes deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE
deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido
, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação é no sentido de que:

“No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma,
desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes
e, portanto, razoável”.
(Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ no 231, jan/97, p. 11). (grifei e negritei)

Tendo havido a perda da mobilidade,
pois o acidente o deixou paraplégico, hoje vivendo em uma cadeira de rodas, resta devidamente caracterizado o dever de indenizar.

Assim, avaliando e sopesando a necessidade de quem os postula, e a possibilidade de quem os pagará, não devendo ser exagerada, de forma a proporcionar enriquecimento ilícito para a primeira, e nem ínfima, de forma a nada representar para a segunda e levando-se em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas da hipótese em apreço, resultando na indenização por danos morais na quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto ao dano estético
, cuida-se de subespécie do dano moral e se relaciona a deformidade física, a sequela do acidente que cause lesão permanente na vítima, diminuindo sua autoestima.

Inegável o dano estético sofrido pelo autor, principalmente por se tratar de um jovem que passou por cirurgias em sua perna esquerda, com sequelas físicas visíveis do ocorrido.

Com efeito, a situação em que se encontra o autor, trouxe-lhe prejuízo à sua imagem subjetiva (para si mesmo) e objetiva (para os outros).

Sopesando todos os elementos acima, e considerando também as especificidades do caso concreto, fixo a indenização em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação pelos danos estéticos sofridos pelo autor.

ANTE O EXPOSTO,
nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO,
para
CONDENAR
os Requeridos
PAULO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA e LESSANDRO CAVALCANTE SANTANA, solidariamente,
ao pagamento de:

(1)
danos materiais
no importe de
R$ 23.647,39 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso;

(2)
danos morais e estéticos
fixados no total de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, incidindo correção monetária (INPC) a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, na forma das Súmulas 362 e 54, do STJ.

Face a sucumbência mínima da parte Autora,
CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

No caso, embora a apelante alegue que o real proprietário era o Sr. Lessandro Cavalcante, da análise do contrato de compra e venda apresentado no id. 19223015, verifica-se que antes do acidente demonstra que o veículo pertencia a pessoa física de Paulo Henrique Cordeiro da Silva, ora apelante.

Não bastasse isso, na ocasião da audiência de instrução e julgamento, o apelante dispensou a oitiva do condutor do Sr. Elessandro Cavalcante, o que poderia elucidar as questões do real proprietário do veículo.

Doutrina e jurisprudência proclamam que o proprietário responde objetivamente pelos danos causados pelo seu veículo em razão da responsabilidade objetiva pelo fato da coisa.

Sobre o tema Rui Stoco ensina:

“A responsabilidade do proprietário do veículo não resulta de culpa alguma, direta ou indireta. Não se exige a culpa
in vigilando
ou
in eligendo,
nem qualquer relação de subordinação, mesmo porque o causador do acidente pode não ser subordinado ao proprietário do veículo, como por exemplo, o cônjuge, o filho maior, o amigo, o depositário etc. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica necessária e solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Confiando o veículo a outrem, filho maior ou estranho, o proprietário assume o risco do uso indevido e como tal é solidariamente responsável pela reparação dos danos que venham a ser causados por culpa do motorista. É a responsabilidade pelo fato da coisa, consoante reconhecido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 84/930 e 58/905). (...) Pelo descumprimento do dever de guarda do veículo, o proprietário responde pelos danos causados a terceiros, quando o mesmo é confiado a outrem, seja preposto ou não.” (6.ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pp1535/1536;
Responsabilidade civil e criminal nos acidentes automobilísticos
. 2.ed. Campinas Julex Livros, 1993, 2vs. pp.88/89).

É iterativa a jurisprudência do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO

VEÍCULO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.

A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que "O proprietário do veículo que o empresta a terceiros responde

solidariamente

pelos danos decorrentes de sua utilização" (AgRg

no

Ag

823.567/DF,

Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe de 1o/10/2015). 2. (...). 3.

(...). 4. Agravo interno não provido. (Quarta Turma - AgRg no AREsp 814.893/ES - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/05/2016 - DJe 13/05/2016)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – (...). II - O proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo. Precedentes. (...). Agravo Regimental improvido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1135515/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/04/2011 - DJe 06/05/2011)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – (...) ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) - REPARAÇÃO DO DANO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. (...). II. O proprietário de veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso. III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Quarta Turma - REsp 895.419/DF - Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. em 03/08/2010 - DJe 27/08/2010).

EMENTA: CIVIL – RESPONSABILIDADE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - O proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 233.111/SP - Rel. Min. ARI PARGENDLER – Julg. em 15/03/2007 - DJ 16/04/2007, p. 180).

Logo, não há como indeferir a pretensão de exclusão do proprietário do veículo do polo passivo da lide, porquanto, responde objetiva e solidariamente pelo acidente causado pelo condutor do veículo

A apelante defende, a necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É importante tecer alguns comentários sobre o dano estético e o dano moral.

É sabido que o dano estético se difere do dano moral na medida em que este consiste no sofrimento psíquico, nas dores, angústias e frustrações, experimentados pelo ofendido, ao passo que aquele consubstancia ofensa a um direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo.

Veja-se a lição de Youssef Said Cahali sobre o tema:

"Analisando o direito do indivíduo sobre seu corpo, direito cuja existência é reconhecida na doutrina, Griot inclui na integridade corporal a integridade da aparência, da imagem, principalmente os traços da face e os movimentos habituais de uma pessoa (...); e observa que haverá atentado à existência física não somente em caso de ferimento, de secção ou fratura de uma parte do corpo, como também quando o gravame é feito à aparência física: cada ser humano vem ao mundo envolvido na forma de seu corpo; ele será julgado em grande parte, conforme a sua aparência física, que lhe pode atrair, à primeira vista, a simpatia ou antipatia; é por sua aparência física que uma pessoa marca desde o início seu círculo de ação, e esta aparência pode favorecer ou prejudicar o desenvolvimento de sua personalidade." (CAHALI, Youssef Said. Dano moral, 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 203)

Registre-se que, nos termos da Súmula 387/STJ: "
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Em relação ao dano moral não se tem dúvida de sua caracterização no caso dos autos, tendo em vista que este não se configura apenas com a lesão à integridade física, à imagem, à honra ou à intimidade da vítima, mas também quando há um dano capaz de interferir na vida pessoal do indivíduo, de forma significante.

No caso em comento, é evidente que o acidente relatado trouxe ao requerido graves consequências danosas, sentimento de angústia e sofrimento, resultando em lesões físicas, além de se submeter a tratamento médico continuado. De igual maneira, no que tange ao dano estético que no caso em tela, é indubitável a sua ocorrência.

Portanto, restam devidamente comprovados os danos morais e estéticos, cabendo examinar a adequação do valor arbitrado.

Acerca do quantum devido a título de indenização, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5a ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007).

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais e estéticos, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades dos autos, devendo ser considerados, então, os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor da indenização tem o objetivo de compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários; deve se levar em conta as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, assim como também procurar desestimular o lesante, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas.

Como dito, no caso específico dos autos, as lesões sofridas em decorrência do acidente, a parte autora sofreu lesões a parte autora sofreu lesões e deformação em sua perna esquerda, causando redução de capacidade.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor da indenização pelos danos morais e estéticos fixado em primeiro grau (R$ 20.000,00 e R$ 20.000,00), respectivamente, mostra-se adequado, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024